Tribunal: STF
Processo: HC 170140
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317, § 1º, E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar a forma de realização de ato processual em instâncias precedentes.



    2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 



    3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 



    4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/2014; HC 113.274, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/9/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; e HC 112.661, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 25/6/2013.



    5. In casu, o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do Código Penal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.